Tribunal: TJES
Processo: 5000709-27.2024.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000709-27.2024.8.08.0028

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDO: JENNIFER DIONISIO BISSACO TEIXEIRA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA DE IPHONE SEM CARREGADOR. PRÁTICA ABUSIVA. VENDA CASADA CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL RECONHECIDOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando reformar sentença que condenou a Apple Computer Brasil LTDA a restituir à autora o valor de R$ 104,85, referente à aquisição de carregador de iPhone, e a pagar R$ 1.000,00 por danos morais, em razão de prática abusiva na comercialização de aparelho sem carregador. A sentença considerou a ausência do acessório essencial como venda casada e onerosidade excessiva.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Verifica-se se a venda de iPhone desacompanhado de carregador configura prática abusiva e venda casada, bem como a existência de dano moral pela conduta empresarial. Discute-se ainda se os valores fixados para indenização material e moral são adequados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A ausência do carregador constitui prática abusiva e venda casada, vedadas pelo art. 39, I, do CDC, pois impõe ao consumidor a aquisição de item essencial ao uso do produto. Essa conduta gera onerosidade excessiva ao consumidor e quebra a expectativa legítima de aquisição do aparelho com acessórios essenciais. O dano moral é configurado pelo impacto extrapatrimonial que ultrapassa o mero aborrecimento, sendo o valor arbitrado suficiente e proporcional à reparação da lesão sofrida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A venda de iPhone sem carregador configura prática abusiva e venda casada, vedadas pelo art. 39, I, do CDC. 2. O dano moral é configurado em razão da imposição de ônus excessivo ao consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento. 3. A indenização arbitrada deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

__________

Dispositivo citado relevante
: CDC, Art. 39, I.

Jurisprudência citada relevante
: TJ-SP - RI: 10032634520228260198 Franco da Rocha, Relator: Renata Heloisa da Silva Salles, Data de Julgamento: 31/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Thaita.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000709-27.2024.8.08.0028

RECORRENTE:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
.

RECORRIDO:
KARLA DE SA VIANA REZENDE

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA DE IPHONE SEM CARREGADOR. PRÁTICA ABUSIVA. VENDA CASADA CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL RECONHECIDOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando reformar sentença que condenou a Apple Computer Brasil LTDA a restituir à autora o valor de R$ 104,85, referente à aquisição de carregador de iPhone, e a pagar R$ 1.000,00 por danos morais, em razão de prática abusiva na comercialização de aparelho sem carregador. A sentença considerou a ausência do acessório essencial como venda casada e onerosidade excessiva.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Verifica-se se a venda de iPhone desacompanhado de carregador configura prática abusiva e venda casada, bem como a existência de dano moral pela conduta empresarial. Discute-se ainda se os valores fixados para indenização material e moral são adequados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A ausência do carregador constitui prática abusiva e venda casada, vedadas pelo art. 39, I, do CDC, pois impõe ao consumidor a aquisição de item essencial ao uso do produto. Essa conduta gera onerosidade excessiva ao consumidor e quebra a expectativa legítima de aquisição do aparelho com acessórios essenciais. O dano moral é configurado pelo impacto extrapatrimonial que ultrapassa o mero aborrecimento, sendo o valor arbitrado suficiente e proporcional à reparação da lesão sofrida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A venda de iPhone sem carregador configura prática abusiva e venda casada, vedadas pelo art. 39, I, do CDC. 2. O dano moral é configurado em razão da imposição de ônus excessivo ao consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento. 3. A indenização arbitrada deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

__________

Dispositivo citado relevante
: CDC, Art. 39, I.

Jurisprudência citada relevante
: TJ-SP - RI: 10032634520228260198 Franco da Rocha, Relator: Renata Heloisa da Silva Salles, Data de Julgamento: 31/08/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, Jennifer Dionisio Bissaco Teixeira ajuizou ação de restituição e danos morais contra a Apple Computer Brasil LTDA, alegando prática abusiva devido à venda de um iPhone 13 sem carregador original, o que a obrigou a adquirir o acessório por R$ 104,85. Após tentativa frustrada de resolução no portal consumidor.gov, requereu judicialmente a restituição em dobro e indenização por danos morais.

A Apple contestou alegando decadência, ausência de prática abusiva e justificando a exclusão do carregador por razões de sustentabilidade e não essencialidade.

O juiz considerou que a ausência do carregador configura prática abusiva e venda casada, em violação ao art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Determinou a restituição simples do valor pago pelo carregador, já que não houve cobrança indevida. Além disso, condenou a Apple ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais, considerando a lesão aos direitos da consumidora.

Inconformado com a sentença, o Recorrente interpôs recurso inominado objetivando a reforma da decisão para julgar improcedente os pedidos autorais; ao passo que o Recorrido apresentou contrarrazões para a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei nº 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Afasto
a preliminar de decadência do direito autoral, uma vez que o presente caso abarca possível prática abusiva de venda casada e não vício do produto, de forma que se aplica à pretensão autoral o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Primeiramente
, observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista. Nesse aspecto, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é da responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

In casu
, entendo pela ocorrência de prática abusiva e falha na prestação de serviço da recorrida, nos termos do artigo 4º, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque o consumidor adquire aparelho de alto custo e fica impossibilitado de carregá-lo na tomada de energia, sendo-lhe imposta a utilização de algum outro adaptador, se o tiver em sua residência, ou a aquisição de novo carregador, desembolsando mais valores.

É de conhecimento público que a Apple sugere que só se usem cabos e carregadores originais, fabricados pela empresa, por trazerem mais segurança e durabilidade dos aparelhos celulares. Ademais, a empresa não garante que a utilização de acessórios de outras marcas reduza a durabilidade e eficiência dos celulares.

De certa forma, portanto, a consumidora é persuadida a comprar o carregador e adaptador originais da marca, que se tratam de acessórios essenciais ao funcionamento dos aparelhos.

A comercialização de Iphone (celular) sem carregador resulta em onerosidade excessiva, uma vez que o consumidor está obrigatoriamente condicionado a adquirir acessórios de elevado custo essencial ao uso dos aparelhos, além de configurar venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência majoritária dos tribunais brasileiras:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Iphone. Aquisição de fonte de carregador e fone de ouvido em separado. Sentença de parcial procedência. Venda casada por dissimulação. Venda casada por dissimulação. Fonte de carregador configura acessório imprescindível ao normal funcionamento do aparelho de telefonia. Violação ao artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral configurado. Quebra da legítima expectativa de adquirir um celular juntamente com o acessório. Valor fixado com razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - RI: 10032634520228260198 Franco da Rocha, Relator: Renata Heloisa da Silva Salles, Data de Julgamento: 31/08/2023, Segunda Turma Civel e Criminal, Data de Publicação: 31/08/2023).

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE SMARTPHONE. APARELHO VENDIDO SEM CARREGADOR. VENDA CASADA INDIRETA. PREJUÍZOS À UTILIZAÇÃO DO APARELHO, POR CONTA DA NECESSIDADE DE CARREGAMENTO HABITUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DE CARREGADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-AM - RI: 06429432620228040001 Manaus, Relator: Etelvina Lobo Braga, Data de Julgamento: 04/05/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/05/2023).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE APARELHO CELULAR E “SMARTWATCH” SEM O RESPECTIVO CARREGADOR. PRODUTO ESSENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO BEM. PRÁTICA ABUSIVA. CDC, ART. 18, § 6º, III, ART. 39, I E IX, E ART. 51, III. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES DESPENDIDOS PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DO CARREGADOR. INDISPENSABILIDADE DO ITEM. SUSPENSÃO DE VENDAS DE IPHONE SEM CARREGADOR NO BRASIL PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0006243-28.2022.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J. 23.11.2022). (TJ-PR - RI: 00062432820228160014 Londrina 0006243-28.2022.8.16.0014 (Acórdão), Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 23/11/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/11/2022).

Dessa forma, entendo como devida a condenação da recorrida ao fornecimento de carregador de tomada e fio correspondente aos aparelhos Iphone adquiridos pela recorrente, na forma simples, como determinado pelo juiz sentenciante.

.

No tocante ao dano extrapatrimonial, entendo que a conduta da recorrida ensejou para a consumidora inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, restando configurada violação extrapatrimonial.

Diante disso, entendo como devida a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da recorrente.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Nesse aspecto, entendo que o montante indenizatório deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.

In casu, entendo ser o caso de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, tal como sustentado nas razões recursais. Explico.

A situação tratada nos autos não se trata de venda casada (não há imposição de compra de dois produtos da mesma marca), haja vista que o acessório retirado em razão de mudança de política comercial pode ser comprado à parte de outra empresa fornecedora.

O telefone pode ser carregado através do cabo que o acompanha, que pode ser conectado a um notebook, por exemplo, sem a necessidade de adaptador. Além disso, o consumidor pode usar adaptador que já possui ou adquirir adaptador de outra marca de sua preferência, não havendo a necessidade de aquisição do adaptador de tomada vendido pela Apple.

O acolhimento do pedido postulado na presente ação, no meu entendimento, implicaria em afronta ao princípio constitucional da liberdade de mercado, pois não cabe ao Poder Judiciário intervir de forma tão drástica a ponto de obrigar uma empresa a oferecer acessório e/ou a rever sua política de preços, mormente considerando que a venda conjunta do acessório por certo encareceria o preço final do produto.

Na verdade, cabe ao consumidor, devidamente informado de que o acessório não acompanha o produto escolher adquirir – ou não – o celular da marca Apple.

Saliento que tal fato é público e notório, e foi amplamente divulgado pela mídia quando do início da venda do produto sem o acessório. Ademais, conforme printscreens colacionados à contestação – e que podem ser facilmente encontrados na internet – (ID 10469114 - pág. 17 e ss), a informação de que o aparelho vem acompanhado apenas do cabo USB-C consta do site da ré, dos anúncios de empresas parceiras que revendem o produto e, ainda, do exterior da embalagem do produto. Portanto, a meu ver, a ré/recorrente cumpriu a obrigação de prestar informação ao consumidor, na forma do artigo 6º, III, do CDC.

A parte autora/recorrida estava devidamente consciente de que o acessório não acompanhava o produto, mas escolheu adquirir o celular da marca da requerida em que pese existam diversas outras marcas e modelos que forneçam o acessório requerido nesta ação.

Anoto, por fim, que não desconheço a disposição do art. 187 do Código Civil, que estabelece que, caso o titular do direito o exerça de forma abusiva, excedendo manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, comete ato ilícito. Contudo, no presente caso, não identifiquei nenhum abuso de direito, tampouco má-fé da requerida.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto pela requerida APPLE e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.